Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. MENSAGENS DE WHATSAPP. ANIMOSIDADE ENTRE IRMÃOS. LINGUAJAR CHULO E JOCOSO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS. INJÚRIA. ANIMUS INJURIANDI PRESENTE. EXPRESSÕES CAPAZES DE MACULAR A HONRA SUBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado dos delitos dos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a presença dos elementos necessários para configurar cada um dos crimes contra a honra imputados ao querelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.
4. A mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, têm o condão de afastar a tipicidade dos crimes contra a honra.
5. Conquanto reprovável, o agir destemperado de agente (in casu, irmão do querelante) – consubstanciado no envio de mensagens truncadas via Whatsapp, com forte carga irônica, iconoclasta e de árdua compreensão – não se enquadra nos tipos penais do art. 138 e do art. 139 do CP, dada a ausência do elemento subjetivo exigido pelos delitos em questão, bem como da imputação de fato específico, devidamente situado no tempo e no espaço, além de definido como crime pela lei penal. 3.1 Referência a fatos genéricos, não individualizados, não permitem que se conclua pela configuração dos crimes de calúnia e de difamação.
6. Pela doutrina, distingue-se a injúria da calúnia e da difamação por não significar a imputação de um fato determinado – criminoso ou desonroso – mas sim a atribuição de vícios ou defeitos morais, intelectuais ou físicos. 4.1. Caso em que o tom chulo e jocoso das mensagens não logra descaracterizar o juízo injuriante contido nas palavras atribuídas para qualificar o querelado. Injúria configurada.
7. Se o crime contra a honra é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena – incluindo-se o aplicativo WhatsApp nas ditas redes indicadas pelo art. 141, 2o, CP.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 138, art. 139, art. 140, art. 141, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq no 1937, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 24/09/2003; STJ, QC no 11/DF, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 2/10/2024, APn no 990/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/9/2022; TJDFT, Acórdão no 1841235, Rela. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024.